Tribunal: TCU
Processo: 008.459/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Raimundo Nonato de Queiroz contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6831/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes embargos de declaração opostos por Raimundo Nonato de Queiroz contra o Acórdão 4505/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou improcedente representação a respeito de possíveis irregularidades em curso na Caixa Econômica Federal (Caixa), relacionadas a contrato de operação de crédito. Considerando que o embargante não indica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida; Considerando que a operação de crédito ainda será precedida de análise das áreas especializadas, no âmbito interno da Caixa, com a prévia verificação de limites e condições pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), não sendo possível que o TCU atue de forma substitutiva ao procedimento a ser realizado pelo agente financeiro e pela STN; Considerando que " a omissão a reclamar os embargos de declaração com o objetivo de completar a deliberação deve ser o próprio julgado e não elemento novo colacionado pelo interessado " ( Acórdão 4345/2008-TCU-Primeira Câmara , rel. E. Ministro Marcos Vinicios Vilaça); Considerando que os "e mbargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC " (EDcl no REsp 1549458, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11/4/2022); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por Raimundo Nonato de Queiroz contra o Acórdão 4505/2024-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 008.459/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Raimundo Nonato de Queiroz (XXX.369.784-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Leonardo Vasconcellos Braz Galvão (5023/OAB-RN), representando Raimundo Nonato de Queiroz; Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF) e Guilherme Lopes Mair (241701/OAB-SP), representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.